Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE SOCIOAFETIVA POST MORTEM. POSSE DO ESTADO DE FILHO. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DOS FALECIDOS. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RELAÇÃO TÍPICA DE AVÓS E NETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva post mortem, uma vez não verificada a denominada posse do estado de filho, senão típica relação entre avós e neto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão comprovados os requisitos necessários ao reconhecimento da paternidade e maternidade socioafetiva post mortem, atribuídas pelo autor aos seus avós paternos falecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige prova robusta da posse do estado de filho, caracterizada pelo trato, pelo nome e pela fama, e da inequívoca e clara intenção pública do falecido em assumir a pessoa como filho.
4. As provas documentais e testemunhais produzidas indicam apenas que os avós paternos prestaram cuidados materiais e apoio ao neto, em conduta compatível com a relação avoenga, sem evidenciar assunção pública e contínua da condição de pais.
5. Ausente prova contundente da posse do estado de filho e da intenção volitiva dos falecidos em constituir vínculo jurídico de filiação com o postulante, não resta configurada a afirmada paternidade e maternidade socioafetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige prova contundente da posse do estado de filho e da inequívoca e clara intenção pública de assumir a pessoa como filho.”
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.899.329/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 14/10/2025. TJDFT, Acórdão 2096893, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 04/03/2026; Acórdão 2043633, Rela. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025.